Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708005-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MAM COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Ferreira de Oliveira contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança n. 0754182-80.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 225330867 dos autos originários). O agravante alega que a decisão agravada é nula ante a ausência de fundamentação. Sustenta que a situação narrada na petição inicial é grave e indica ameaça de perda patrimonial expressiva. Acrescenta que comprovou a existência de contrato entre as partes, o pagamento parcial e a notificação da inadimplência do agravado, mas a decisão agravada indeferiu o requerimento de tutela provisória sob o fundamento de que ele não teria comprovado a obrigação e a sua ruína financeira, bem como que a medida pretendida seria irreversível. Cita os arts. 489, § 1o, incs. I a IV, do Código de Processo Civil e o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Esclarece que a decisão agravada contém motivos que poderiam ser usados para justificar qualquer outra decisão. Explica que a alegação de irreversibilidade da medida sob o argumento de risco de dano ao patrimônio do agravado e a atribuição do ônus da prova a ele significa inverter a lógica processual da tutela de urgência antecipada. Destaca que a necessidade do deferimento dessa tutela justifica-se em razão do risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela inadimplência do agravado de forma reiterada, à despeito da venda do ponto comercial que resolveu o negócio entre as partes. Menciona que a medida requerida é reversível porquanto o Juízo de Primeiro Grau poderia determinar a sua reversão com o desbloqueio de eventuais bens e valores no caso de comprovação da impenhorabilidade ou de causa extintiva da obrigação. Ressalta que os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes no caso concreto. Alega que comprovou a origem da obrigação por meio de contratos constitutivos, notificação e o pagamento parcial da obrigação. Sustenta que noticiou a venda do ponto comercial há um (1) ano aproximadamente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio de R$ 265.849,08 (duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e oito centavos) nas contas bancárias de titularidade do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade simples e, sucessivamente, na modalidade de reiteração automática. Requer, subsidiariamente, a decretação de inalienabilidade e de intransferibilidade de bens do agravado bastantes e suficientes para saldar o seu crédito. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 69455200). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. O agravante defende, em síntese, que o Juízo de Primeiro Grau não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Esclarece que a decisão agravada contém motivos que poderiam ser usados para justificar qualquer outra decisão. Sustenta violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. O art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê que a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador não se considera fundamentada. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas para permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso. O agravante requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores nas contas bancárias do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) nas modalidades simples e de reiteração programada e, subsidiariamente, a decretação de indisponibilidade e intransferibilidade de bens suficientes para garantir a satisfação do crédito. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os requisitos da probabilidade do direito e de perigo de dano inexistem no caso concreto. Explicou que o agravante afirma que tem direito ao recebimento de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em razão da venda de ponto comercial, mas o agravado repassou-lhe somente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Esclareceu que o instrumento de venda do ponto comercial informa que a negociação foi realizada por R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Acrescentou que o contrato de sociedade em conta de participação estipula que o agravante é detentor de dez por cento (10%) da sociedade e que o fundo de comércio deverá retornar-lhe integralmente no caso de encerramento do contrato Afirmou que é impossível inferir o acordo do repasse de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) ao agravante e a existência de diferenças a serem pagas de acordo com as provas apresentadas nos autos. Destacou que o requisito do perigo de dano está ausente porquanto o agravante não comprovou que recebeu as garantias financeiras ou que há risco de dilapidação patrimonial ou estado de ruína financeira. Ressaltou a irreversibilidade da medida pretendida sob o argumento de que o bloqueio judicial pode comprometer a liquidez financeira do agravado e impactar em suas atividades empresariais. O Juízo de Primeiro Grau apresentou a fundamentação para o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida. O raciocínio utilizado para a conclusão está expresso na decisão agravada. Rejeito a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para determinar o bloqueio de valores nas contas bancárias do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) nas modalidades simples e de reiteração programada e, subsidiariamente, a decretação de indisponibilidade e intransferibilidade de bens suficientes para garantir a satisfação do crédito. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se dos autos originários que as partes celebraram contrato de constituição de sociedade em conta de participação. O agravante constou como sócio participante e o agravado, representado por Rafael Leonardo dos Santos, como sócio ostensivo (id 225060954 dos autos originários). A cláusula 6.2 do instrumento contratual prevê que o agravante possui o percentual de dez por cento (10%) de participação na sociedade (id 225060954, p. 5, dos autos originários). A cláusula 6.3 do contrato estabelece o seguinte (id 225060954, p. 6, dos autos originários): O fundo de comércio (conjunto de bens corpóreos e incorpóreos do estabelecimento comercial), descritos no inventário anexo_I, bem como o ponto comercial, atenderá à operação enquanto estiver vigente o presente contrato, sendo que, após o seu encerramento, independente do motivo ou razão, o sócio participante retomará, de forma imediata, a total posse do fundo de comércio, bem como do ponto comercial, sendo que todos os bens descritos no inventário do anexo_I, bem como o ponto comercial são de sua única e exclusiva propriedade, não havendo transferência deste ativo. A apuração e o pagamento dos haveres serão proporcionais aos percentuais das cotas sociais no caso de dissolução e liquidação da sociedade nos termos da cláusula 13.1 do contrato pactuado pelas partes (id 225060954 dos autos originários). O ponto comercial foi vendido para Kasa Motors Ltda. no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) em 23.1.2024 (id 225060958 dos autos originários). O contrato particular de compra e venda de ponto comercial encontra-se assinado por Rafael Leonardo dos Santos como representante do agravado. O agravante alega que acordou com o agravado o repasse do valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) decorrente da venda referida, mas o agravado transferiu-lhe somente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação inequívoca do acordo de repasse de valor da venda do ponto de comércio, bem como de valor inadimplido. Os autos não estão instruídos com os termos do acordo mencionado ou com a prova de sua realização. A notificação extrajudicial acostada nos autos originários trata-se de documento unilateral e, portanto, não se presta a provar a existência de acordo das partes quanto à divisão do valor da venda do ponto comercial. A existência e os termos do acordo, bem como a subsistência de valor inadimplido são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela provisória requerida pelo agravante nos autos originários. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O exame do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator